Tribunal: TJSP
Processo: 2087675-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO – PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÃO ACERCA DE REMUNERAÇÃO, SALÁRIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E/OU ASSISTENCIAL AUFERIDO PELO DEVEDOR, PARA FINS DE PENHORA – Pretensão de reforma de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTE (Ministério do Trabalho e do Emprego) - Cabimento - Hipótese em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO – PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÃO ACERCA DE REMUNERAÇÃO, SALÁRIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E/OU ASSISTENCIAL AUFERIDO PELO DEVEDOR, PARA FINS DE PENHORA – Pretensão de reforma de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTE (Ministério do Trabalho e do Emprego) - Cabimento - Hipótese em que, apesar da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, o STJ admite a relativização da impenhorabilidade legal – Análise quanto à impenhorabilidade que deve ser feita no caso concreto – Possibilidade de obtenção de informações sobre eventual remuneração, proventos e/ou benefício auferido pelo devedor, para que seja possível promover a ponderação de interesses entre credor (direito ao crédito) e devedor (direito ao sustento) – RECURSO PROVIDO.